Tribunal: TJDFT
Processo: 0712491-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. LEGALIDADE. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ANÁLISE INAUGURAL PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A busca e apreensão, medida adotada durante a investigação policial, tem como finalidade ter acesso a determinados bens, com o intuito de aprofundar na investigação e colher elementos de prova suficientes para subsidiar futura ação penal.

2.Não configura constrangimento ilegal a realização de diligências investigativas, bem como a instauração de inquérito policial, desde que realizados nos estritos termos legais.

3. A competência para analisar matéria relativa ao inquérito policial é do Juízo de primeira instância, não podendo o Tribunal fazê-lo, de forma inaugural, sem que haja prévia manifestação da instância inferior, sob risco de supressão de instância.

4. Ordem denegada.